Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806946-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ELMIRA RABELO CARVALHO E BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806946-85.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACÊDO FACÓ – OAB/CE 16.470

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

AGRAVADO: ELMIRA RABELO CARVALHO

AGRAVADO: BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA - OAB/PA 23.383

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO À PACIENTE - ART. 17 DA LEI Nº 9.656/08. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 13914610, proferido pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a autora continue a receber o tratamento médico na clínica que está internada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo n.º 0826751-91.2023.8.14.0301, proposta pelas Agravadas em desfavor da Agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 13914599, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a clinica em que a autora se encontrava internada foi descredenciada pelo plano de saúde, sendo-lhe disponibilizada outra, com estrutura e profissionais aptos ao atendimento dos beneficiários, bem como que se tratando de viciados em tóxicos, necessário se faz a curatela para devida representação processual, motivo pelo qual defende a extinção do feito ante a incapacidade da parte.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 14029015, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto no id. 14457333, que se julga prejudicado ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ofertadas no id. 14911212, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia .... de ... de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno (id. 14457333) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 14029015), o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

Na origem, consta da petição inicial que a agravada, é dependente química, conforme Laudo CID 10 F11.2 + F32 + F51, sendo determinado pelo médico do plano de saúde a internação involuntária na clínica médica Voo de Liberdade, desde 01/03/2023. Entretanto, o plano de saúde teria descredenciado a referida clínica sem aviso prévio, sendo surpreendida com a solicitação da documentação para transferência imediata para outro estabelecimento recém credenciado denominada de Clinica Psique.

Afirma a parte autora, ora agravada, que nunca recebeu alguma comunicação da Operadora do Plano de Saúde acerca do descredenciamento da clínica, bem como que a nova clínica, recém credenciada, não possui terapeuta ocupacional e nem nutricionista, além da estrutura funcional ser muito inferior ao da clínica descredenciada.

No caso em tela, é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

O caput do art. 17 da Lei 9.656 /98 garante aos consumidores de planos de saúde a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos.

Além disso, nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado. Art. 17, § 1º, da Lei 9.656 /98.

Com base em tal dispositivo, certo é que a parte autora, como beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, tem o direito de ser informada previamente acerca das modificações na rede de credenciados, porquanto possibilitará eventual busca de tratamento que melhor a atenda, dentre as demais redes credenciadas.

Ademais, também deve a parte requerida providenciar a substituição do prestador de serviços de saúde por outro equivalente ao descredenciado em qualidade.

Neste sentido, o consumidor não é obrigado a tolerar a diminuição da qualidade dos serviços contratados e não deve ver frustrada sua legítima expectativa de poder contar, em caso de necessidade, com os serviços colocados à sua disposição no momento da celebração do contrato de assistência médica.

Outrossim, conforme determinação legal contida no art. §2º do art. 17 da Lei 9.656/98, na hipótese de substituição do estabelecimento hospitalar por vontade da operadora, o estabelecimento deverá, durante período de internação do consumidor, obrigar-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.

A jurisprudência do STJ não destoa desta afirmação:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde. 3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98). 4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia. 5. Recurso especial conhecido e provido ( REsp 1677743/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Por fim, ressalto que a genitora tem legitimidade ativa para buscar a internação compulsória de sua filha dependente química, mesmo que maior de 18 anos, e não interditada, nos casos de incapacidade de autodeterminação, ainda que temporariamente, a fim de salvaguardar o direito à vida e à saúde do dependente, além de todos os seus familiares, nos termos do preconizado nos arts. 3º, e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, e art. 11, do Decreto Federal nº. 24.559/1934.

Dessa forma, não merece reforma a decisão agravada, eis que não restou demonstrado pela agravante que a autora foi previamente notificada a respeito do descredenciamento da clínica especializada em que realizava seu tratamento, de modo que a mesma foi surpreendida com a substituição da referida entidade, bem como, necessária ainda a dilação probatória no Juízo de 1º Grau para que se apure se o atual estabelecimento conveniado é compatível com os serviços contratados e apto a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária - Plataforma PJe do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023